Tribunal: TJMT
Processo: 1004921-66.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004921-66.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA - CPF: 009.176.951-51 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (AGRAVADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO DE NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INCLUSÃO PELO SCPC/AO VISTA – INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA DO SPC BRASIL – ORGÃO MANTENEDOR CNDL – ILEGITIMIMDADE PASSIVA ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1-

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. 1.061.034/RS, processado pela sistemática do art. 543-C, do CPC, consolidou entendimento de que os órgãos mantenedores de cadastros de proteção ao crédito possuem legitimidade passiva para responder as ações de reparação de danos morais advindos da ausência de prévia notificação do devedor.

2-

Fundado o pedido de indenização por danos morais em falta de notificação prévia acerca da inclusão do nome do devedor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ato levado a efeito pelo SCPC-Boa Vista, a CNDL, pessoa jurídica distinta, não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1004921-66.2018.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA
, visando ao reconhecimento da legitimidade passiva da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas,
afastada pelo Juiz singular e confirmada em sede de apelo por esta relatora (ID. 61121007).

Em suas razões, o Agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento no AgInt no AREsp 1081367/RS, reconheceu a legitimidade das Associações ou Câmaras de Dirigentes Lojistas para responder as ações em que o consumidor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, porque “
reproduz informações contidas em outros bancos de dados...”.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
e caso não acolhida a tese, não incida a regra disposta no artigo 1.021, §4o, do CPC.

Contrarrazões no ID. 67651999.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante
Francinaldo Virgolino da Silva
interpõe o vertente Agravo com escopo de que seja reconhecida a legitimidade da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
em figurar no polo passivo da demanda, a qual foi afastada pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Indenização por Danos Morais.

A sentença foi ratificada por meio de decisão monocrática, em razão da matéria ter sido submetida ao rito dos recursos repetitivos, na forma do artigo 543-C, do CPC, no REsp. n. 1061134/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi.

Inobstante, o Agravante não se conforma com a decisão, por entender que o caso se amolda ao julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp. n. 1.081.367/RS, de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado em 21/9/2017, cuja ementa consagra:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OUTROS BANCOS DE DADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade
ad causam
de associação ou câmara de dirigentes lojistas que reproduz informações contidas em outros bancos de dados desenvolvendo, por isso, típico serviço de proteção ao crédito, devendo, assim, responder pela ausência de notificação prévia ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. 2. Agravo interno não provido.

O julgado supra, em verdade, reafirma o recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. n. 1061134/RS), em que embasei o
decisum
.

Com efeito, o Agravante promoveu Ação de Indenização por Danos Morais, ao argumento de que, e
m 09/10/2016, teve seu nome registrado no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito sem a devida notificação prévia, por débitos supostamente indevidos
.

O documento de inscrição no nome do Agravante junto ao órgão de proteção ao crédito aponta que foi inserido pelo SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), cuja administração é gerida pela empresa Boa Vista Serviços.

Por sua vez, a Agravada é órgão mantenedora do SPC/Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito).

Em que pese à semelhança das instituições, atuam de forma paralela e não se comunicam.

No caso da Agravada, seu Estatuto (ID
60438954) prevê:

Art. 2o São princípios fundamentais do “Sistema CNDL”: (...) VI –
consolidar o “SPC
” como referência nacional de serviços de proteção ao crédito e outras soluções para o comércio de bens e serviços.

Art. 3o A CNDL tem por finalidade: (...) XI – manter para si ou por terceiros o serviço de informações provenientes de bancos de dados de proteção ao crédito,
através do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)
, mantendo e gerindo meios para o desenvolvimento do sistema.

O Estatuto prevê, ainda, que “
as CDLs adotam o
SPC como único e exclusivo serviço
de proteção ao crédito
(banco de dados) a seus associados e convenentes”
(art. 20).

Por sua vez, a empresa mantenedora do cadastro do Agravante é o SCPC, instituição administrada pela Boa Vista Serviços. Trata-se de Associação distinta da Agravada, e com ela não se confunde.

Neste diapasão, o julgado em sede de repetitivos prolatado no REsp. n. 1.061.134/RS, aplica-se
a
contrario sensu
na vertente, haja vista que a Agravada não é órgão mantenedor do cadastro ofertado pela Associação Boa Vista Serviços – a qual utiliza do SCPC, e pela qual foi inscrito o nome do Agravante.

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum
arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15
– REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível
, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021